Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. CRITÉRIO. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA.
1. Em se tratando de dano causado por erro médico no âmbito do sistema único de saúde, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
2. Constatado, por parecer técnico, que a equipe médica foi negligente ao não corrigir com eficácia os níveis do potássio sérico nos últimos cinco dias de vida da paciente, o que poderia evitar ou adiar o evento morte ocorrido, deve-se reconhecer a responsabilidade civil do Estado.
3. Nos termos do artigo 948 do Código Civil, em caso de morte da vítima, a indenização consiste no pagamento das despesas com tratamento da vítima, funeral e luto familiar (dano material), e na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, considerando a duração provável da vida da vítima (pensão).
4. Os vetores para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais devem seguir o método bifásico, conjugando-se os critérios da valorização das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico violado com base em parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, o que minimiza a incidência de subjetivismos no arbitramento (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.